Tribunal: TJES
Processo: 5001570-55.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001570-55.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SOUZA MELO

APELADO: JULIETA MARQUES DA SILVA GARDIOLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria da Penha Souza Melo contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, visando a retomada de imóvel situado na Avenida Simão Soares, nº 138, bairro Barra do Itapemirim, no município de Marataízes, sob o argumento de que teria cedido à apelada, Julieta Marques da Silva Gardioli, o uso do bem a título de comodato verbal, posteriormente revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho possessório por parte da ré; (ii) estabelecer se a recusa da apelada em devolver o bem caracterizou esbulho possessório justificável à reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme art. 561 do CPC, incumbe à parte autora a prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4)
A alegação de comodato verbal e posterior negativa de devolução, por si só, não comprova a posse anterior da apelante, tampouco a existência de esbulho possessório.

5)
A prova produzida nos autos não logrou evidenciar ser a posse exercida pela recorrida decorrente de mera tolerância, nem confirmar a revogação do alegado comodato de forma eficaz.

6)
Ausentes os requisitos legais para a concessão da medida possessória, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A procedência de pedido de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

2. A posse indireta alegada com base em comodato verbal deve ser comprovada por elementos objetivos e robustos.

3. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC impede a concessão de tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados:
inciso I do art. 373 do CPC; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; arts. 560 e 561 do CPC; § 2º do art. 1.210 e art. 1.200 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação 5120008288, rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j. 04/07/2017; TJES, Apelação 21050066485, rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, j. 29/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia diz respeito à pretensão de reintegração de posse formulada por
Maria da Penha Souza Melo
, sob a alegação de que teria concedido, por mera liberalidade, o uso de imóvel de sua propriedade à recorrida,
Julieta Marques da Silva Gardioli
, a título de comodato verbal.

Aduz ter cedido verbalmente à apelada o uso de imóvel, situado na Avenida Simão Soares, nº 138, no município de Marataízes, por ocasião do casamento dela, no ano de 2004, estabelecendo-se um contrato de comodato verbal.

Informa, ainda, que a posse direta exercida pela ré teria se tornado precária quando, em fevereiro de 2022, solicitou-lhe a devolução do imóvel, sobrevindo recusa e caracterizando esbulho possessório.

Como cediço, a procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. [...]. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

A alegação de propriedade, a rigor, não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a teor do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. Confira-se ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves:

“...
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Portanto, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir esbulho, que é a perda injusta da posse.

No caso, a decisão saneadora havia fixado como pontos controvertidos: (a) posse anterior; (b) turbação ou esbulho praticados pela requerida; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse; (e) se a requerida exerce posse justa ou se esta decorre de mera permissão ou tolerância da autora; (f) o direito à indenização por dano moral em favor da requerida.

Fiel à lógica processual do inciso I do art. 373 do CPC, o juízo de origem atribuiu à recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do direito possessório, especialmente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do encargo probatório, conforme estabelecido na sentença:

“Assim, na ação de reintegração de posse a parte autora deve demonstrar que exerceu posse sobre o imóvel objeto da lide antes da ocorrência da turbação ou esbulho sofrido, para fins de obter êxito na postulação, ratificando a sua legitimidade e o seu interesse para o ingresso da ação.

Em análise dos autos, não restam demonstrados nenhuma destas hipóteses, eis que a parte requerente não comprova que a posse da requerida ocorreu de forma violenta nem clandestina, e quanto a precariedade, em que pese a parte autora afirmar que a posse decorreu de mera autorização e a parte requerida aduzir que foi uma doação, a requerente não anexou cópia de notificação para desocupação do imóvel objeto da demanda.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, a parte autora confirmou em depoimento pessoal que a requerida está no exercício da posse do imóvel, conforme transcrição:

(20:35 – 25:20) afirmou ‘não ter nenhum documento que comprove o suposto empréstimo para a requerida e que desde a saída do senhor Ivan é a requerida que reside no local’. Afirmou que é ela, requerida que arca com o IPTU do imóvel e as contas de agua e luz estão no nome da requerente.

Já a requerida, em seu depoimento, afirmou que ‘a casa foi doada, de forma verbal’. Perguntada se os filhos da requerente estariam cientes desta doação, a requerida afirmou que ‘a requerente pediu para que ela não falasse nada para os outros’ (26:35 – 29:50).

[...]

Portanto, não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 561, do CPC, é imperioso a improcedência da presente demanda”.

Assim sendo, ausentes os elementos mínimos a permitir o reconhecimento da posse anterior da apelante, a turbação ou esbulho praticados pela recorrida, bem como a data da alegada perda da posse, deve ser confirmada a sentença hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Peço vista.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO -----------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.